Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I - Demonstrado o abuso da personalidade jurídica de sociedades empresárias de propriedade da irmã e de parentes próximos do devedor insolvente, com o intuído de ocultar o patrimônio pessoal deste, e presentes os requisitos do art. 50 do CC, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido da exequente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das referidas empresas.
II - Agravo de instrumento desprovido.